Tribunal: STF
Processo: Rcl 83830
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Nova Goiana Participações Societárias Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Recife/PE (Processo 0000068-54.2014.5.06.0005), que, em tese, teria violado a ordem de suspensão nacional exarada pela CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de demanda processual em que foi promovida contra a pessoa jurídica NOVA GOIANA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, que não participou da relação jurídica do processo de conhecimento, conforme contrato social em anexo, e, que posteriormente sofreu a desconsideração da personalidade jurídica inversa e foi inclusa na execução sem respeitar a suspensão do tema 1232 da relatoria do Ministro Dias Toffoli, sobre a inclusão de empresas em execuções trabalhistas, sob o fundamento da existência de grupo econômico.



    [...]



    Seguindo esta linha de raciocínio percebe-se que não há nos autos qualquer prova demonstre inequivocamente a presença dos requisitos necessário à configuração de um grupo empresarial.



    [...]



    Não obstante, o TRT 6ª REGIÃO, em acórdão tenta violar a decisão de suspensão do tema 1.232 trazendo distinção,porém fica evidente que será objeto do tema as modulações a serem trazidas e as hipóteses de cabimento, apresentamos a ementa do acórdão abaixo e anexo:



    [...]



    Nesse aspecto, observa-se que o juízo ad quem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, a incorrer em evidente desrespeito à decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    Por tais razões, O fato de a decisão que incluiu a reclamante na execução ter transitado em julgado, a princípio,ou mesmo ter apresentado contraditório, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, em acórdão da relatoria do Ministro Dias Toffoli, como demonstrado alhures.”



    Ao final, no mérito, requer seja “julgado procedente o pedido para cassar a decisão reclamada no acórdão do TRT6ª, para determinar a suspensão do Processo:0000068-54.2014.5.06.0005, até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se a existência de trânsito em julgado da sentença que determinou o redirecionamento da execução em desfavor de Nova Goiana Participações Societárias Ltda., ora Reclamante, conforme assentado pelo ato reclamado:



    “O processo retornou da Instância Superior com o trânsito em julgado da sentença de ID dc53401, alterada pela decisão de id 7bbb930, que autorizou o redirecionamento da execução para a NOVA GOIANA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.         



    1 - Cite-se  a NOVA GOIANA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, através do advogado constituído nos autos,   para pagar ou garantir a execução, no prazo de 48 horas.  



    2 - Caso permaneça inerte, proceda-se ao bloqueio, via SISBAJUD.  



    Obtido êxito na tentativa de bloqueio e transferência de valores através do SISBAJUD (total ou parcial), dê-se ciência à executada do bloqueio realizado, para manifestação, no prazo de 5 dias. 



    3 - Infrutífera a diligência, consulte-se o RENAJUD para verificar a existência de veículos registrados em nome da ré.  



    Verificada a existência de veículos livres de penhora, proceda-se com a constrição judicial de inalienabilidade, expedindo- se mandado de penhora. 



    4 - Fica autorizada a inclusão do nome da devedora, no BNDT, apenas no caso das diligências não obtiver valores suficientes à integral garantia da execução, atentando a Secretaria se já decorreu o prazo de 45 dias da citação da executada.             



    Cumpra-se.” (eDoc. 8) (grifo acrescido)        



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente